Tribunal: TJBA
Processo: 8063833-03.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8063833-03.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA DAS GRACAS ANDRADE DE OLIVEIRA NOGUEIRA Advogado(s): GERSON MONCAO DOS SANTOS JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. URV. DUPLICIDADE DE EXECUÇÕES. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, cumprimento individual de sentença coletiva referente à conversão de vencimentos em URV, sob o fundamento de litispendência, em razão da existência de outro cumprimento de sentença anteriormente ajuizado, com identidade de partes, causa de pedir e pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a duplicidade de cumprimentos individuais de sentença, fundada no mesmo título judicial coletivo, configura litispendência nos termos do art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC; e (ii) estabelecer se a sentença recorrida é nula por ausência de fundamentação adequada, à luz do art. 489, § 1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A litispendência se caracteriza pela reprodução de ação anteriormente ajuizada, quando presentes a identidade de partes, causa de pedir e pedido, conforme dispõe o art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC. 4.Constatada a existência de cumprimento de sentença anterior, ajuizado pela mesma credora, derivado do mesmo título executivo judicial coletivo e com idêntico objeto, resta configurada a tríplice identidade entre as demandas. 5.A extinção do feito não decorre de conflito entre a ação coletiva de conhecimento e a execução individual, mas da duplicidade de execuções individuais propostas pela própria parte para satisfação do mesmo crédito. 6.O magistrado de origem enfrentou adequadamente a controvérsia ao reconhecer a litispendência e fundamentar a extinção do processo com base no art. 485, V, do CPC, inexistindo vício de fundamentação. 7.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios admite o reconhecimento da litispendência em casos de reiteração de execução individual fundada em sentença coletiva. 8.A inércia da parte quando intimada a se manifestar sobre a litispendência na instância de origem reforça a correção da decisão terminativa. IV. DISPOSITIVO 9.Recurso desprovido. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação Nº 8063833-03.2021.8.05.0001, oriundos do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas/BA, que julgou extinto o processo de cumprimento de sentença nº 8063833-03.2021.8.05.0001, tendo como Apelante MARIA DAS GRAÇAS ANDRADE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, e como Apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, __ de _____ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA